Tribunal: TJSP
Processo: 0007739-54.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ANÚNCIO DE PRODUTO INEXISTENTE PELA INTERNET – RECEBIMENTO DO PAGAMENTO E NÃO CUMPRIMENTO DO AVENÇADO – DOLO SUFICIENTEMENTE PROVADO E ANTECEDENTE À CONDUTA – RÉU ENVOLVIDO NOUTROS PROCESSOS DA MESMA NATUREZA – PENA MÍNIMA – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.